Tribunal: STF
Processo: RE 78765
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-10
Data de publicação: 1974-09-10

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. HONORARIOS DE ADVOGADO. INCIDENCIA DOS HONORARIOS DE
ADVOGADO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A OFERTA E O VALOR DA INDENIZAÇÃO
CORRIGIDA. - CRITÉRIO QUE NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.